Tribunal: STF
Processo: HC 267700
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-25
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.039.564/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, V, da Lei 9.613/1998). 
Conforme relatado: 

restou evidente tratar-se de grande esquema de roubo, desmanche, quadrilha, corrupção e “legalização” de veículos de origem ilícita, cujo intuito era a venda e, logicamente, lucro com as respectivas negociações. 
Em consequência, foi deflagrada outra investigação com o fim de rastrear os proventos obtidos com os crimes praticados pela quadrilha. Para tanto, foi autorizada judicialmente a quebra dos sigilos bancários e fiscais dos envolvidos, culminando com [...] a condenação dos réus pela ocultação e dissimulação da origem, a movimentação da propriedade de bens e valores provenientes direta ou indiretamente do crime supramencionado como antecedente.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO FATO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “a pena-base do Paciente foi exasperada com fundamento em ‘maus antecedentes’. Contudo, tais ‘maus antecedentes’ seriam inidôneos, por se referirem a condenação cujo trânsito em julgado teria ocorrido após os fatos que ensejaram a presente condenação”; e (b) “o regime inicial fechado foi imposto ao Paciente sem a devida fundamentação concreta”. 
Ao final, requer a concessão da ordem para redimensionar a pena e estabelecer o regime semiaberto. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, nos termos seguintes: 

[...]
Consoante já abordado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim considerou, em sede de apelação: 

"Em suas razões recursais, tanto EDVALDO quanto ALMY requereram o decote dos maus antecedentes. O primeiro recorrente alega que a condenação dos autos n. 0008886-08.2006.8.12.0021 não pode ser utilizada para tanto, visto que os fatos lá narrados não são anteriores aos de lavagem de dinheiro. 
Sem razão o recorrente, visto que o cometimento dos crimes cuja condenação se deu naqueles autos (formação de quadrilha, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção ativa) foi anterior à lavagem de dinheiro." 

De fato, consoante a jurisprudência deste Pretório, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (AgRg no AR Esp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).
[...]

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada . 
Além disso, esta SUPREMA CORTE já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes: 

DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O PACIENTE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
II - Recurso desprovido
(RE 608.718 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011). 

[...]
3. Sentença condenatória com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso de que o paciente é acusado neste writ, que, embora não possa ser considerada para o efeito de reincidência, configura maus antecedentes.
[...]
(HC 82202, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 19/12/2002). 

Ilustrativos desse entendimento, destacam-se, ainda, os seguintes julgados: HC 122.181/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 30/9/2014 e HC 95.585/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje de 19/12/2008. Este último assim ementado:

[...]
Não há que confundir as noções de maus antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63). 

Em sede doutrinária, CELSO DELMATO ensinou que: 

Condenação por fato anterior, transitada em julgado após o novo fato: embora não gere reincidência, sendo o acusado, como se costuma dizer de forma imprópria, ‘tecnicamente primário’, pode ser considerado como mau antecedente (DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254.)

Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
No presente caso, o regime inicial fechado foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça ao fundamento de que:

“a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, não configurando bis in idem”.

De fato, a presença de circunstância judicial desfavorável ao paciente — a qual, inclusive, motivou a exasperação da pena-base — justifica a imposição de regime prisional mais severo do que o recomendado, em regra, nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (HC 264752 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2025; HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017).
Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 

[...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Retifique-se a autuação, para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 25 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente